Tribunal: TJDFT
Processo: 0745678-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MEDIDAS PROTETIVAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que renovou por 90 dias a medida de monitoramento eletrônico imposta ao paciente. O impetrante alega constrangimento ilegal, sustentando que a medida tem origem nula, foi utilizada como instrumento de perseguição em contexto de alienação parental, e que a renovação ocorreu sem justa causa. Requer a suspensão e posterior revogação definitiva do monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a renovação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 dias, constitui constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente; e (ii) estabelecer se a medida se mostra desproporcional diante da alegação de alienação parental e inexistência de risco atual às supostas vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus exige a demonstração de coação ou ameaça concreta à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, LXVIII).
4. A medida de monitoramento eletrônico foi imposta e prorrogada em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência e da permanência do risco à integridade psicológica das filhas do paciente, que manifestam temor documentado nos autos, inclusive em laudo psicológico.
5. A via estreita do habeas corpus não comporta reavaliação aprofundada das provas e do contexto familiar complexo, o que deve ser apreciado no processo de origem.
6. A prorrogação da medida cautelar encontra fundamento no artigo 319, inciso IX, do CPP, bem como nos princípios protetivos das Leis no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), visando resguardar a integridade das vítimas.
7. A ausência de modificação do quadro fático que motivou a imposição da medida justifica sua manutenção, sendo proporcional e adequada à prevenção de novas violações.
8. Não se verifica constrangimento ilegal ou abuso de poder na decisão que renovou a monitoração, porquanto pautada na gravidade das acusações e na persistência dos riscos.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 319, IX; Lei no 11.340/2006; Lei no 14.344/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0703034-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 27.02.2025, DJe 13.03.2025.